Tribunal: TJSP
Processo: 2052700-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido da agravante consistente em desbloqueio dos valores bloqueados (R$ 413.937,40), bem como, o desbloqueio de todas as contas bancárias e ativos de titularidade da ora recorrente, que eventualmente tenham sido alvo de bloqueios no âmbito da presente execução – Improcedência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido da agravante consistente em desbloqueio dos valores bloqueados (R$ 413.937,40), bem como, o desbloqueio de todas as contas bancárias e ativos de titularidade da ora recorrente, que eventualmente tenham sido alvo de bloqueios no âmbito da presente execução – Improcedência do inconformismo – Embargos à execução julgados procedentes - Interposição de apelação por parte da agravada - Recurso dotado de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC - Manutenção das penhoras necessárias até solução definitiva da questão - Medida de cautela que se revela necessária – Recomendação para que o magistrado analise pleito de substituição das penhoras por caução, matéria que não constou da decisão agravada - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
Registro: 2020.0000427878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052700-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é agravado JLM TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso com recomendação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
VOTO No: 31785
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
AGDO. : JLM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido da
agravante consistente em desbloqueio dos valores bloqueados (R$
413.937,40), bem como, o desbloqueio de todas as contas
bancárias e ativos de titularidade da ora recorrente, que
eventualmente tenham sido alvo de bloqueios no âmbito da
presente execução Improcedência do inconformismo Embargos
à execução julgados procedentes - Interposição de apelação por
parte da agravada - Recurso dotado de efeito suspensivo
automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC - Manutenção
das penhoras necessárias até solução definitiva da questão -
Medida de cautela que se revela necessária Recomendação para
que o magistrado analise pleito de substituição das penhoras por
caução, matéria que não constou da decisão agravada - Hipótese
de manutenção da decisão hostilizada Recurso desprovido, com
recomendação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls. 860,
autos oiginários, que em ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu pedido da agravante para desbloqueio
dos
valores
bloqueados
(R$
413.937,40),
bem
como,
o
desbloqueio de todas as contas bancárias e ativos de
titularidade da executada, ora recorrente, que eventualmente
tenham sido alvo de bloqueios no âmbito da presente execução.
Sustenta
a
agravante
que os embargos à
execução foram julgados procedentes, concluindo pela incerteza e iliquedez das duplicatas executadas pela
agravada, tendo a mesma interposto recurso de apelação (fls.
03/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
Quanto ao recurso de apelação interposto pela
JLM, não se desconhece que, regra geral, a apelação possui
efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 1.012 do
Código de Processo Civil. Ocorre que o dispositivo normativo
que confere efeito suspensivo automático à apelação não se
encontra
isolado
no
ordenamento
jurídico,
demandando
interpretação que o contextualize no âmbito da sistemática
processual
e
das
circunstâncias
particulares
do
caso
concreto. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 995, privilegiou a produção imediata dos efeitos da
sentença, ainda que de forma condicionada, ao determinar que
“os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou determinação judicial em sentido diverso”
(fls. 06).
Alega
que
a
interposição de recurso de
apelação com efeito suspensivo, é certo que a agravada logra
obstar, temporariamente, os efeitos que a sentença produz nos
autos dos Embargos à Execução, tais como o advento do
trânsito em julgado e a execução da condenação ao pagamento
das verbas sucumbenciais. Mas não significa que haja qualquer
obstáculo para produção de efeitos no processo de execução,
tal como o levantamento das penhoras efetivadas nestes autos.
Pelo contrário: os valores objeto de constrições judiciais
devem ser desbloqueados (fls. 07/09).
Afirma, ainda, que a execução já se encontra
garantida por seguro garantia, portanto, a manutenção das
penhoras sobre as contas bancárias da agravante onera
excessiva e desnecessariamente o seu patrimônio, ainda mais
em vista da r. sentença que, ao julgar procedentes os seus
Embargos à Execução, evidenciou a insustentabilidade da
pretensão
exequente
da
agravada.
A
desnecessidade
da
constrição judicial é ainda mais evidente, diante do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
835,
§
2o do Código de Processo Civil, que prevê
expressamente a fungibilidade entre a penhora e o seguro
garantia judicial. (fls. 09/13).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, a fim de determinar o imediato desbloqueio de todas
as contas judiciais e ativos objeto de penhoras, bloqueios ou
constrições judiciais nos autos da ação de execução de título
executivo extrajudicial no 0082526-88.2018.8.26.0100 (fls.
14).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição do postulado efeito ativo, dispensadas informações
de primeiro grau de jurisdição, sobrevindo resposta às fls.
40/47.
Às
fls.
37
a
agravante
se
manifestou
contrariamente ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
2) Inicialmente, insta consignar que o C. STJ
tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que não
admitem sustentação oral, informado pelos princípios da
celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP, a
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral
no julgamento de: I - embargos declaratórios;
II - arguição de suspeição; III - tutela de
urgência requerida no Superior Tribunal de
Justiça, em caráter antecedente; IV - agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
salvo expressa disposição legal em contrário;
V - exceção de suspeição; VI - exceção de
impedimento; VII - medidas protetivas de
urgência - Lei Maria da Penha; VIII - medidas
protetivas - Estatuto do Idoso; IX - pedido
de busca e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI
-
cautelar
inominada
criminal;
XII
-
alienação de bens do acusado; XIII - embargos
de terceiro; XIV - embargos do acusado; XV -
insanidade
mental
do
acusado;
XVI
-
restituição de coisas apreendidas; XVII -
pedido de uniformização de interpretação de
lei; XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP,
art.
146,
§
2o.
“Ressalvada
disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência,
arquivamento de inquérito ou representação
criminal, e agravo, exceto no de instrumento
referente às tutelas provisórias de urgência
ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art.
937, VI, do CPC” (destaquei).
Assim,
s.m.j.
e
a
despeito
de
eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de
instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
e dos agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção
da ação rescisória, do mandado de segurança e da reclamação
originárias, nos termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO
DE JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO
RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
DECISÃO
AGRAVADA
NÃO
ATACADA
ESPECIFICAMENTE.
ART.
1.021,
§
1o,
DO
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1. As normas regimentais do STJ regulamentam
o
procedimento
para
julgamento
virtual,
garantindo o respeito ao contraditório e à
ampla defesa nos julgamentos eletrônicos.
Asseguram, inclusive, a possibilidade de os
advogados das partes apresentarem memoriais
que auxiliem no esclarecimento das questões
de fato e de direito que emergem do caso
concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse
em
participar
ativamente
do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos
de fato, não é suficiente à retirada do feito
da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(destaquei, STJ, Corte Especial, AgInt nos
EAREsp 369.513-GO, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA ASSEGURADOS. CELERIDADE PROCESSUAL.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra
acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de
retirada do julgamento recursal do Plenário
virtual para realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento
virtual
de
algumas
matérias
submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos recursos submetidos a sua
jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de
conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável do
processo de status constitucional (art. 5o,
LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.').
5. O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento
do Agravo Interno permite que o Regimento
Interno dos Tribunais estabeleça regras para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
sua adoção (art. 1.021).
6. O acórdão embargado apreciou expressamente
o pedido para retirada do julgamento do
Agravo Interno do Plenário virtual, afirmando
que não há previsão legal para sustentação
oral em Agravo Interno nos termos do art. 937
do
CPC/2015,
apenas
em
relação
àquele
interposto contra processos de competência
originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo
a técnica de julgamento eletrônico nos termos
dos dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte
embargante
em
seu
requerimento
argumentos suficientes para o convencimento
dos
membros
da
Corte
Especial
para
a
conversão do procedimento e apreciação da
matéria na sessão de julgamento presencial.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial, EDcl
no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se admite sustentação oral no
julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de
julgamento
presencial.
(...)”
(destaquei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
STJ,
5a
Turma,
EDcl no AgRg no AREsp
1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, unânime,
j. 11.06.19).
Também, os precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante
que arguiu a nulidade do acórdão que negou
provimento ao agravo interno, sob a alegação
de que não pôde exercer o direito de realizar
sustentação oral - Descabimento - Agravante
que não se opôs ao julgamento virtual do
agravo interno - Sustentação oral, ademais,
que não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2015109-59.2019.8.26.0000, Rel.
Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j.
22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO E
APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM OS VALORES
DEVIDOS. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO
JULGAMENTO VIRTUAL. Realização de julgamento
virtual
que
não
resulta
em
nulidade
processual. Hipótese em que não se verifica
prejuízo na adoção de forma virtual de
julgamento. Inexistente previsão legal à
realização de sustentação oral. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
do disposto no art. 937, inciso VIII, do
Código
de
Processo
Civil.
Ausência
de
prejuízo às partes. Aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief. (...)” (destaquei,
TJSP, 5a Câmara de Direito Público, EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo
Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de declaração. Alegação de nulidade
do acordão por ausência de concordância em
relação ao julgamento virtual. Em caso de
embargos
de
declaração,
com
o
intuito
meramente integrativo de julgado, não há
previsão de sustentação oral (art. 937 do CPC
e art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o do
novo CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704,
Rel.
Des.
José
Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento. Julgamento virtual mesmo ante a
oposição do Embargante. Nulidade. Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou
cerceamento ao direito de defesa. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
“Embargos de Declaração. Não há nulidade do
julgamento
virtual
do
agravo
regimental
diante da ausência de prejuízo ao embargante.
(...)” (destaquei, TJSP, 7a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2078293-62.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Mary Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos
de
declaração
-
Alegação
de
nulidade do acórdão em julgamento virtual,
diante de pedido de julgamento presencial -
Prejuízo inexistente se o pedido não foi
apreciado - Nulidade afastada, em se tratando
de recurso de agravo de instrumento, no qual
não há sustentação oral em condições de lesar
o direito de defesa - Exegese dos arts. 294,
§ 1o, e 554, ambos do CPC (...)” (destaquei,
TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, EDcl
2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso presente,
hipótese que permita sustentação oral pelas partes, e
inexistindo motivo justificado para que se designe julgamento
presencial, inicie-se o julgamento pela forma virtual,
intimando-se.
Por outro lado, quanto a alegação de que o
juízo se encontra garantido por apólice de seguro, insta
ressaltar a recusa da agravada, sob a alegação de que tal
seguro não se presta à garantia do juízo, pois não poderia
ser resgatada em razão dos vícios formais e contratuais que
desobriga à seguradora de arcar com a cobertura securitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
(fls. 748/761, autos originários). Ademais, isso não foi
objeto de análise na decisão agravada. Bem por isso, fica
recomendado ao magistrado que analise especificamente o
pedido de substituição da penhora 'on line' pela caução em
questão.
No mais, transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Indefiro
momentaneamente
o
postulado,
dado o risco de reversibilidade do decidido em
sede de embargos à execução.
No mais, aguarde-se o deslinde do recurso
manejado naqueles autos.
Intime-se” (fls. 860, autos originários).
Pois bem. Através de consulta aos autos
digitais
dos
embargos
à
execução
(n°
0084593-26.2018.8.26.0100), vê-se que os embargos à execução
foram julgados procedentes, nos segunites termos: “Ante o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
a
apresentação
cível,
com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, reconhecendo a inexistência de título executivo hábil
para aparelhar a ação de execução. Por consequência, condeno
a parte embargada no pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas a partir do desembolso pela parte
embargante, e em honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da causa, atualizados desde a propositura desta
(Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (fls. 827/830).
Ainda dos autos digitais, verifica-se que da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
sentença,
foi
interposta
apelação
pela
agravada
(fls.
845/861, daqueles autos), ainda pendente de julgamento.
Sabido, pois, que a apelação, via de regra,
produz o efeito suspensivo automático (art. 1.012, caput, do
CPC), salvo nas hipóteses constantes do parágrafo primeiro do
referido artigo, distintas da situação aqui verificada.
Portanto, tendo em vista a possibilidade de
eventual alteração do julgado em grau recursal, a manutenção
das penhoras efetuadas nos autos, até o trânsito em julgado
daquela sentença, é cautela necessária para garantir a
execução até seu definitivo desfecho.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO Sentença que julgou procedente
embargos do devedor, extinguindo-se a execução
Interposição de apelação por ambas as partes
Recursos dotados de efeito suspensivo automático,
nos termos do art. 1.012, caput, do CPC Manutenção
das penhoras necessárias até solução definitiva da
questão Medida cautelosa que se revela necessária
Decisão
mantida
Recurso
desprovido”
(AI
no
2204652-81.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, rel. Vicentini Barroso, julg. 31/10/2019).
“EXECUÇÃO.
Extinção.
Descabimento.
Hipótese em que, embora os embargos da executada
tenham sido acolhidos em primeiro grau, houve
interposição de recurso de apelação pelo exequente,
ainda pendente de julgamento. Suspensão da execução
até o julgamento da apelação. Admissibilidade. Ante
a existência de um juízo, em cognição aprofundada,
de inexigibilidade do título excutido (formulado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
sentença que julgou procedentes os embargos do
devedor), afigura-se razoável a suspensão cautelar
da execução até o julgamento da apelação, com o
consequente indeferimento de novas penhoras, como
aquela
deferida
pela
decisão
recorrida
-
Manutenção, contudo, das eventuais constrições
anteriores realizadas para resguardar o direito do
exequente-agravado em caso de eventual inversão do
julgamento
dos
embargos
à
execução.
Recurso
parcialmente provido“. (TJSP. Agravo de Instrumento
n°2106968-59.2019.8.26.0000. 20a Câmara de Direito
Privado.
Rel.
Des.
Álvaro
Torres
Júnior.
23/10/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Irresignação contra a decisão
que, mesmo após o oferecimento de caução, indeferiu
o levantamento dos valores depositados em Juízo.
Embargos à execução julgados procedentes para
extinguir
a
ação
executiva
em
razão
da
inexigibilidade do débito. Recurso de apelação
pendente de julgamento. A manutenção do depósito em
conta judicial é medida que se coaduna com o efeito
suspensivo em que foi recebida a apelação e com a
possibilidade de eventual alteração do julgado em
grau recursal. Negado provimento”. (TJSP. Agravo de
Instrumento n°2235120-62.2018.8.26.0000. 25a Câmara
de Direito Privado. Rel. Des. Hugo Crepaldi.
23/01/2019).
Neste
contexto,
a
manutenção
da
decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2052700-21.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31785
instrumento interposto, com recomendação.
JACOB VALENTE
Relator